Tribunal: TJMT
Processo: 1022335-75.2021.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022335-75.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NILVA ADRIANA ROSA DE LIMA - CPF: 901.245.451-49 (RECORRENTE), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1022335-75.2021.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

NILVA ADRIANA ROSA DE LIMA

Recorrida:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
20-24/03/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMÓVEL. IRREGULARIDADE NO DESCARTE DE RESÍDUO LÍQUIDO/ESGOTO NAS PROXIMIDADES DO CONDOMÍNIO. SERVIÇO INEFICIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZA
R.

MAJORAÇÃO.
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que
a Recorrente

NILVA ADRIANA ROSA DE LIMA
postula pela
reparação moral em razão de descarte irregular de resíduos realizado pelo condomínio da construtora Recorrida que ocasiona
mau
odor do resíduo líquido dos
apartamentos, visto que são descartados em um terreno ao lado do condomínio.

2
. É perfeitamente admissível a produção de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme disposição inserta no art. 35 da Lei. 9.099/95. Assim sendo, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Civil em razão da matéria deve ser afastada, porquanto perfeitamente possível à produção de prova informal no Juizado Especial.

3
. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

4. Segundo
a Recorrente

NILVA ADRIANA ROSA DE LIMA
,
quando da aquisição do imóvel fora informado que
o local era próximo de área verde. No entanto,
após a finalização da construção,
a área verde deu espaço a um campo aberto de esgoto, o que tem gerado inúmeros transtornos aos moradores do condomínio, visto que não se trata de mero incomodo com o odor forte que o local exala, mas o risco a saúde em decorrência da exposição a diversos gases presentes no ambiente, como Gás Sulfídrico, bem como a redução de valor do imóvel em decorrências dessa situação de esgoto que se estende há anos.

5
. Em análise
as provas colacionadas aos
autos
constata-se
que
os fatos foram comprovados por meio de Laudos do INBECAS e POLITEC, bem como parecer
técnico da Secretaria do Meio Am
biente do Estado de Mato Grosso e inquérito civil, conforme preleciona o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6. Os respectivos laudos trazem
a
tona o risco a saúde e dano ambiental, bem ainda diante das constatações é evidente que a proprietária suporta desvalorização do imóvel adquirido e se expõem a contaminações decorrentes da emissão de gases maliciosos
que
afetam a saúde nas mais variadas formas
.

7. O
Laudo POLITEC
indica que
“
durante todo o exame pericial notou-se forte odor na região, principalmente na ETE e redondezas. Segundo
Nicell
J.A. (2009) odores podem causar uma variedade de indesejáveis reações nas pessoas, que podem variar desde simples incômodos até efeitos sobre a saúde. Exposições prolongadas a odores podem ocasionar desconforto, náusea, dores de cabeça, vômitos e problemas respiratórios. Além disso, longas exposições podem acarretar problemas psicológicos e levar a sintomas como stress emocional, perda de apetite, insônia e alta irritabilidade
”.

8. Diante do apresentado resta evidenciado o prejuízo suportado pela proprietária o que consequentemente enseja a condenação da construtora ao pagamento de danos morais
, conforme já decidido por esta E. Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA POR
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NÃO ACOLHIDA. IMÓVEL.
IRREGULARIDADE NO DESCARTE DE
RESÍDUO LÍQUIDO/ESGOTO NAS PROXIMIDADES DOCONDOMÍNIO.
SERVIÇO INEFICIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
DEVER DE INDENIZAR. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO REJEITADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. (N.U 1022220-54.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/06/2022,
Publicado
no DJE 27/06/2022).

9
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10
.
Quantum
indenizatório fixado em R$

3
.000,00 (
três

mil reais) que merece a devida majoração de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

11
. Sentença
parcialmente
reformada.

1
2
. Recurso conhecido e
parcialmente
provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a Recorrente NILVA ADRIANA ROSA DE LIMA postula pela reparação moral em razão de descarte irregular de resíduos realizado pelo condomínio da construtora Recorrida que ocasiona
mau
odor do resíduo líquido dos apartamentos, visto que são descartados em um terreno ao lado do condomínio.

Contestado o feito, foi proferida
sentença nos seguintes termos:

“
Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a requerida a pagar à parte autora o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (26/07/2021).
”
.

Inconformada,

a
Recorrente
NILVA ADRIANA ROSA DE LIMA
pugna

pela majoração do valor arb
itrado a título de danos morais

nos termos da exordial.

Em contrarrazões (
ID
123974955
),
o
Recorrid
o

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
refuta
in
totum
as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023